Tribunal: TJDFT
Processo: 0734193-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO N.: 0734193-62.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JOSÉ WILSON FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal manejada pelo próprio sentenciado JOSÉ WILSON FERREIRA em seu favor. Pelo que se pode extrair das razões formuladas, o requerente postula a aplicação retroativa da Lei no 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime. Não houve pedido de liminar. Em despacho ID 40461145, determinei o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para regular instrução do feito e representação do autor. A Defensoria Pública apresentou petição ID 41850072, na qual consigna que não há fundamento jurídico para embasar o pedido do sentenciado, uma vez que o pleito formulado no sentido da retroatividade dos novos percentuais de progressão foi analisado e deferido pelo juízo da execução. Junta documentos nos IDs41850073/41850074. Em parecer (ID 42740699), a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal e, caso conhecida, oficia pela improcedência do pleito. É o relatório. DECIDO. Como se sabe, a Revisão Criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento. Ainda, as hipóteses taxativas estão previstas no art. 621 do CPP, que assim dispõe: Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Diz também o art. 622 do CPP: Art.622.A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. No caso, conforme relatado, o requerente postula, de próprio punho, a aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, quanto aos percentuais de progressão de regime. Remetidos os autos à d. Defensoria Pública para instrução do feito e que já assiste o reeducando, esta não vislumbrou fundamento jurídico para embasar o pedido, uma vez que eles já foram feitos e deferidos pelo Juízo da Execução (ID 41850072): Confira-se: 01. O peticionante cumpre pena total de 70 anos, 5 meses e 24 dias de reclusão, em razão de condenações nos processos 2018.03.1.009858-6 (art. 12 da Lei n. 10.826/2003); 2009.09.1.021095-3 (art. 157, §2o, I e II, do Código Penal); 2009.09.1.0112845-4 (art. 157, §2o, I, II e V, c/c art. 71 do Código Penal); 2018.03.1.003711-9 (art. 157, §2o, I e II, e art. 157, §3o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal); 2018.03.1.008030-5 (art. 157, caput, do Código Penal); 2018.03.1.008344-2 (art. 157, §2o, II e §2o-A. I, do Código Penal e art. 157 §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal); 0120822-31.2005.8.07.0015 (art. 157, §2o, II, do Código Penal); e 2015.07.1.010510-6 (art. 171 do Código Penal). 02. Até a presente data foi resgatado o montante de 15 anos, 2 meses e 8 dias. Está atualmente incluso no regime fechado. 03. Depreende-se da petição de próprio punho (ID 40175183), que o apenado formula pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/19 quanto aos percentuais de progressão de regime. 04. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0120822-31.2005.8.07.0015), verifica-se que o apenado encontra-se regularmente assistido pela DPDF. 05. No relatório da situação penal executória do assistido, verifica-se a anotação da fração de 1/6 para progressão de regime dos crimes comuns, de 16% para aqueles cometidos sem violência ou grave ameaça e em que foi reputado primário e de 2/5 para os crimes hediondos em que não houve o reconhecimento da reincidência. 06. No que se refere à condenação por crime hediondo, a atual redação do art. 112 da LEP prevê, em seu inciso V, a incidência do percentual de 40% () para progressão de regime nos casos de crimes hediondos em que não haja reincidência específica, como no caso do peticionante. 07. Aliás, o pedido defensivo formulado no sentido da retroatividade dos novos percentuais de progressão foi analisado e deferido pelo juízo da execução (mov. 69.1). 08. Frise-se que pedido semelhante foi formulado de próprio punho pelo apenado perante a VEP/DF (mov. 185.1) e devidamente remetido à Defensoria Pública, que noticiou a apreciação da matéria na decisão acima mencionada. Conclusão Por tudo o que foi exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. A presente petição encontra-se instruída com o relatório da situação penal executória do assistido e com os documentos do processo de execução necessários à compreensão da controvérsia. Dessa forma, tratando-se de pedido já analisado pelo Juízo da Execução e por ele deferido, não resta demonstrada a incidência de quaisquer das causas previstas pelo art. 621 do CPP, de modo que aplicável o disposto no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante de tais considerações, NÃO ADMITO a presente Revisão Criminal, com lastro no art. 89, inc. III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de fevereiro de 2023 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator